Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de obrigação de pagar nota promissória inadimplida, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 921, §5, e 924, V, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença; e (ii) se são devidos honorários de sucumbência e, em caso positivo, quem deve pagá-los.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente tem início após o decurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, §1o, do CPC. O exequente teve ciência da decisão de suspensão do processo no dia 27/8/2018, de modo que é aplicável o §4o do art. 921 do CPC em sua redação anterior, tendo em vista que a nova redação conferida pela Lei n. 14.195/2021, ao modificar norma material, não se aplica aos atos processuais praticados antes da vigência do novo texto legal.
4. O prazo prescricional trienal estabelecido pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicado ao caso conforme enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, teve início em 28/8/2019 com término estimado em 29/8/2022.
5. A contagem da prescrição intercorrente foi suspensa entre 12/6/2020 e 30/10/2020, nos termos do art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Após o prazo de suspensão determinado pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), a prescrição se consumou em 16/1/2023.
6. A nova redação do §5o do art. 921 do CPC, que traduz norma de natureza processual, aplica-se às sentenças proferidas após a publicação da Lei n. 14.195/2021, ocorrida em 26/8/2021, de modo que são indevidos os honorários sucumbenciais na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.